Tribunal: TJPA
Processo: 0803234-24.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803234-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MONTEIRO SOUZA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME

AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MOURA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA CONCEDEU LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, liminarmente, deferiu a imissão de posse do imóvel situado no município de Ananindeua, Passagem Bom Pastor, nº 150, à altura do Km 3 da Rodovia BR-316.

2.

Para a concessão da imissão de posse, é necessário que o autor demonstre o domínio do bem e a posse injusta do réu.

3.

No caso em questão, a parte autora comprovou a aquisição do imóvel por meio de certidão de Registro de Imóvel e instrumento particular de venda e compra.

4.

A alegação de que o imóvel seria essencial para as atividades da empresa do réu não pode ser apreciada no âmbito da reivindicatória, especialmente porque a ação de recuperação judicial foi arquivada por falta de legitimidade.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MONTEIRO SOUZA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME contra decisão proferida nos autos da ação reivindicatória (proc. nº 0811565-11.2021.8.14.0006), em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, ajuizada por LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MOURA.

A decisão agravada deferiu liminar de imissão de posse nos seguintes termos:

“Refiro-me à petição de ID 40814410 e à petição de ID 49296996 dos autos.

A propósito, parte autora pede emenda à inicial, adequando seu pedido para ação reivindicatória. Aceito a emenda à inicial.

Quanto ao pleito de tutela de urgência, inclusive reiterado em petição de ID 44144838 dos autos, passo a analisá-lo.

Parte autora requereu a concessão de liminar, inaudita altera pars, para a expedição e mandado de imissão na posse do imóvel situado à Passagem Bom Pastor, nº 150, à altura do Km 3, da Rodovia BR-316, Bairro do Coqueiro, neste Município de Ananindeua, CEP nº 67113-140, no Estado do Pará, em favor de LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MOURA.

O documento de ID 44144841, juntado aos autos pelo requerente, dá conta da consolidação da propriedade do bem em nome do autor.

Ademais, parte em questão juntou aos autos, inclusive, documentos que lhe comprovam, aparentemente, a posse injusta da parte ré.

As alegações feitas pelo autor, quando da inicial, inclusive, bem como os documentos juntados aos autos, evidenciam a probabilidade do direito por ele requerido. As alegações evidenciam, ainda, o perigo de dano, haja vista que o autor está privado de sua posse.

Por outro lado, não verifico qualquer perigo de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão, conforme previsão contida no §3º, do artigo 300, do CPC, considerando que a qualquer momento a presente tutela de urgência pode ser revogada, retornando o requerido à posse do imóvel.

Portanto, por estarem presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito do autor e o risco ao resultado útil do processo, defiro-lhe o pleito de tutela de urgência, com base no artigo 300, do CPC, e determino a expedição de mandado de imissão na posse do bem acima indicado, na forma de praxe,

mediante recolhimento prévio das custas respetivas, não sendo o caso de justiça gratuita deferida ao autor.”

Em síntese, alega o agravante existência de conexão entre a ação que originou o presente recurso (reivindicatória) e a recuperação judicial proposta pela ora recorrente, devendo tais demandas tramitarem de forma conjunta para evitar decisões conflitantes.

Além disso, argui que o bem, objeto da imissão, é essencial para as atividades da agravante, pois é onde funciona o escritório da agravante e que desenvolve suas atividades laborais e a principal fonte de recursos e meio mínimo para sustentar a capacidade de crédito e lastro patrimonial da recorrente, sendo imperiosa a manutenção no seu patrimônio durante a recuperação judicial.

Defende, ainda, a possibilidade de ser concedido, antecipadamente, os efeitos do deferimento da recuperação judicial, já que a agravante não pode aguardar ser processado seu pedido de recuperação judicial em razão da atipicidade da situação econômica e sanitário que o Brasil se encontra, sem ter ao menos chance de renegociar suas dívidas com o auxílio do Poder Judiciário.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Em decisão ID 8625160, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 17 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presente os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, liminarmente, deferiu a imissão de posse do imóvel situado no município de Ananindeua, Passagem Bom Pastor, nº 150, à altura do Km 3 da Rodovia BR-316.

Primeiramente, quanto à alegação de conexão entre a ação reivindicatória (proc. Nº 0811565-11.2021.8.14.0006) e recuperação judicial (proc. Nº 0800204-31.2020.8.14.0006), por não ter sido objeto da decisão agravada, resta inviabilizada a apreciação de tal matéria neste recurso. Do contrário, poder-se-ia configurar supressão de instância.

Passo ao exame dos argumentos do agravante.

Sabe-se que para concessão da tutela de urgência, faz-se necessário a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Especificamente quanto à imissão de posse, por possuir natureza petitória, deve ser demonstrado o domínio do bem que pretende se imitir e a posse injusta daquele que está no imóvel.

É o caso dos autos.

Compulsando a ação de origem, verifica-se que a parte agravada alega ter adquirido do Banco Bradesco S.A. a propriedade do imóvel em questão e, para tanto, apresentou cópia da certidão de Registro de Imóvel, onde se constata a aquisição da aludida propriedade em 22/09/2020. Dessa certidão, extrai-se que o ora agravante firmou com o Banco Bradesco S.A. cédula de crédito bancário nº 237/6038/30032016-01, dando como garantia fiduciária desse negócio jurídico o imóvel em questão.

O Banco Bradesco S.A. teve a propriedade sobre o imóvel consolidada depois de ausência de manifestação tanto no 1º quanto no 2º Leilão, dando quitação da dívida ao então devedor fiduciário (agravante). Na sequência, a referida instituição financeira alienou o bem para o ora agravado através de Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, conforme averbação na matrícula ID 44144841 - pág. 04

[1]
, que, a meu ver, confirma a probabilidade do direito autoral.

Ademais, não podem ser apreciadas no âmbito da imissão de posse as alegações de que o imóvel seria essencial para as atividades da empresa e a possibilidade de ser concedida tutela de urgência no sentido de autorizar o processamento da recuperação judicial.

Seria possível sustentar, ao menos em tese, existência de eventual prejudicialidade com a ação de recuperação judicial, contudo, resta inviável, pois, conforme se observa do PJE, tal demanda foi sentenciada em razão do juízo da recuperação ter entendido que a ora agravante não teria legitimidade para pedir recuperação judicial por não se tratar empresa, mas sim sociedade simples.

Deste modo, levando em conta que o recorrente não logrou êxito em afastar a plausibilidade do direito vindicado pelo recorrido, de rigor o não acolhimento do inconformismo.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Feito de origem.

Belém, 11/06/2024